Tribunal: TRF3
Processo: 5009573-25.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
50/366)

5009573-25.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. GRUPO ECONÔMICO. SITUAÇÃO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS.

- A sucessão empresarial e a existência de grupo econômico, gerando responsabilidade tributária (art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 8212/91 e arts. 265/277 da Lei n. 6404/76).

- O grupo econômico sem a respectiva formalização se caracteriza, por exemplo: a criação de sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de atuação; mesmos sócios gerentes entre as empresas; confusão patrimonial; negócios jurídicos simulados entre as sociedades; ausência de patromônio ou empregados ou manutenção de algum patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços financeiros.

- As empresas que compõem o grupo econômico de fato ou fazem parte da sucessão empresarial irregular respondem solidariamente pelos débitos.

- A sucessão empresarial hábil a autorizar a responsabilidad

Inteiro teor:
50/366)

5009573-25.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. GRUPO ECONÔMICO. SITUAÇÃO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS.

- A sucessão empresarial e a existência de grupo econômico, gerando responsabilidade tributária (art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 8212/91 e arts. 265/277 da Lei n. 6404/76).

- O grupo econômico sem a respectiva formalização se caracteriza, por exemplo: a criação de sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de atuação; mesmos sócios gerentes entre as empresas; confusão patrimonial; negócios jurídicos simulados entre as sociedades; ausência de patromônio ou empregados ou manutenção de algum patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços financeiros.

- As empresas que compõem o grupo econômico de fato ou fazem parte da sucessão empresarial irregular respondem solidariamente pelos débitos.

- A sucessão empresarial hábil a autorizar a responsabilidade solidária necessita de prova de aproveitamento de fundo de comércio (art. 133 do CTN).

- Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009573-25.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TUPI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009573-25.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TUPI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face de decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial entre a executada TUPI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e a empresa MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL.

Alega a agravante, em síntese, que o compartilhamento de infraestrutura indica a sucessão empresarial, eis que são duas empresas dedicadas à mesma atividade econômica e funcionando no mesmo endereço. Sustenta, ainda, que os débitos tributários em cobrança na execução fiscal são posteriores ao compartilhamento da infraestrutura, podendo-se afirmar com segurança que eventual sonegação aproveitou a ambas empresas que ali funcionavam.

Efeito suspensivo indeferido.

Sem contrarrazões.

Agravo interno interposto pela agravante contra a decisão liminar.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009573-25.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TUPI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

V O T O

Tem sido comum no âmbito empresarial a existência de sucessão empresarial ou grupo econômico, o que na esfera tributária ocasiona a responsabilidade solidária entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos do art. 124 do CTN, art. 30, IX, da Lei n. 8212/91, e arts. 265/277 da Lei n. 6404/76.

Quando o grupo se forma sem que exista manifestação expressa nesse sentido, ele é identificável por algumas características, como, por exemplo: a criação de sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de atuação; os sócios gerentes de tais sociedades são as mesmas pessoas; os patrimônios das sociedades se confundem; ocorrem negócios jurídicos simulados entre as sociedades; algumas pessoas jurídicas sequer possuem empregados ou desenvolvem atividade ou mantém algum patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços financeiros.

No contexto da responsabilidade civil das sociedades, a jurisprudência também tem entendido que a configuração de sucessões empresariais irregulares ou formações de grupos com o fito de fraudar o pagamento de débitos enseja a responsabilização do grupo perante os credores de uma das unidades devedoras.

Compulsando os autos, verifico que a agravante requer a inclusão da MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA no pólo passivo da demanda, em razão de ter sucedido de fato a empresa executada, pois as sedes ocupam o mesmo prédio, mas salas comerciais diferentes.

A seu turno, não há nos autos outras provas que demonstram algum benefício dessa proximidade de sede para a pessoa jurídica sucessora, em especial o aproveitamento do fundo de comércio, condição sem a qual não incide o disposto o art. 133 do CTN.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO – RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – MERAS ALEGAÇÕES SÃO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO JUIZO A QUO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O entendimento dessa Corte é no sentido de que, para que seja adotada a medida excepcional de responsabilização por sucessão prevista nos arts. 132 e 133 do Código Tributário Nacional, cabe à exequente demonstrar a efetiva ocorrência da transferência do fundo de comércio, não se admitindo a presunção da responsabilidade diante de indícios frágeis.

3. Trata-se de medida excepcional, cujo deferimento requer, forçosamente, a análise fática, caso a caso, de todo conjunto probatório juntado aos autos.

4. No momento em que deferiu a inclusão da agravante no polo passivo da execução fiscal, após análise minuciosa dos elementos apresentados pela União, restou assim consignado: “Quanto à Gold Serviços e Consultoria em RH Ltda, da mesma forma, há indicativos de confusão de identidade de pessoas jurídicas em relação à executada (fls. 78-9, 91): houve coincidência de sócio nos quadros societários das empresas, e ambas as empresas possuíam o mesmo objeto social, até 2011 (agenciamento de mão-de-obra).”

5. A agravante não se desincumbiu de acostar provas diferentes das quais já foram objeto de análise pelo magistrado e lograr demonstrar de forma inequívoca a não ocorrência da formação de grupo econômico de fato. A alegação de que o Sr. Marcos Antônio Salla nunca integrou o quadro societário da empresa agravante não corresponde com o documento acostado no ID. 6579962, p. 02/03, visto que era representante legal de seu filho menor e sócio da empresa agravada, Matheus Salla, que detinha a maior parte do capital societário. Assim, ainda que indiretamente, participou da administração da agravante.

6. A manutenção da agravante no polo passivo é medida que se impõe, reservando à possibilidade de se rediscutir a questão de forma mais ampla, e caso apresentadas novas provas, nos embargos à execução. Pois perfilho o entendimento de que, nessas situações, “as garantias da ampla defesa e do contraditório não sofrem qualquer sacrifício. Segundo o devido processo legal aplicável à cobrança judicial de Dívida Ativa, elas são simplesmente postergadas, tornando-se possíveis após a citação para pagamento, através de exceção de executividade ou embargos do devedor.” (AI 0000952-61.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. ANTONIO CEDENHO, j. 06/12/2017).

7. Ademais, remansoso o entendimento dessa Corte Regional no sentido de que para se verificar a configuração, ou não, de grupo econômico, seria necessária a produção e análise de provas, o que somente seria possível em sede embargos à execução. Precedente.

8. Mantida a agravante no polo passivo da execução fiscal, legítima também a constrição de bens de sua propriedade para responder pela dívida tributária, inclusive com o bloqueio de numerários de sua conta corrente, realizado via sistema BACENJUD.

9. Recurso conhecido em parte e improvido na parte conhecida."

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023210-43.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 25/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/03/2019 - grifo nosso)

Assim, antes de reconhecer eventual sucessão empresarial de fato, o conjunto probatório tem que ser mais robusto do que as sedes dessas duas empresas ocuparem salas diferentes de um mesmo prédio.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. GRUPO ECONÔMICO. SITUAÇÃO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS.

- A sucessão empresarial e a existência de grupo econômico, gerando responsabilidade tributária (art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 8212/91 e arts. 265/277 da Lei n. 6404/76).

- O grupo econômico sem a respectiva formalização se caracteriza, por exemplo: a criação de sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de atuação; mesmos sócios gerentes entre as empresas; confusão patrimonial; negócios jurídicos simulados entre as sociedades; ausência de patromônio ou empregados ou manutenção de algum patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços financeiros.

- As empresas que compõem o grupo econômico de fato ou fazem parte da sucessão empresarial irregular respondem solidariamente pelos débitos.

- A sucessão empresarial hábil a autorizar a responsabilidade solidária necessita de prova de aproveitamento de fundo de comércio (art. 133 do CTN).

- Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.